Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706158-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA AGRAVADO: SUYANE EVELYN NEPOMUCENO FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SICOOB DFMIL (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0705791-64.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora pesquisa de bens do devedor mediante o sistema Sniper. Eis a r. decisão agravada (ID 147231222 dos autos associados): “O exequente requer a pesquisa de bens do devedor junto ao SINIPER. Cumpre salientar que nesse sistema está disponível a consulta de dados dos seguintes órgãos - https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Registro ainda que se encontram em processo de integração o Infojud (dados fiscais) e Sisbajud (dados bancários). Dessa relação é possível concluir que a maioria das bases de dados está disponível mediante pedido direto do próprio interessado, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Apenas as consultas ao INFOJUD, SISBAJUD e Receita Federal (por meio do INFOSEG ou INFOJUD) não estão disponíveis para a consulta pública. Contudo, tais pesquisas já foram realizadas nos autos. Assim, indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 67041511. Abro expediente de 1 dia para simples ciência do exequente.” Em suas razões recursais (ID 43872064), o agravante alega o esgotamento dos meios de busca de bens do devedor pelos sistemas disponíveis, sem êxito, motivo pelo qual solicitou que fosse utilizada a atual ferramenta Sniper. Sustenta que não possui acesso ao referido sistema, sendo exclusivo para uso do judiciário. Aduz que este TJDFT já está integrado à referida plataforma, ao contrário do informado pelo Juízo Singular, de que estaria em fase de implementação. Ao final do seu recurso, requer (ID 43872064, p. 7): “3.1. . Por todo exposto, requer seja o presente agravo conhecido e, no mérito, provido, para, em atendimento aos princípios da cooperação e à luz dos princípios da colaboração, da efetividade e da promoção da resolução satisfatória da demanda, uma vez esgotados os meios de busca de bens do devedor, seja reformada a decisão recorrida e determinada a realização de busca de ativos do devedor pela utilização da ferramenta Sniper.” Preparo regular identificado (ID 43872066 e ID 43872067). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator